Tribunal: TRF3
Processo: 5010281-41.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2019-05-28

Inteiro teor:
568/779)

5010281-41.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NOVAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. O sistema CNIB visa a indisponibilidade do patrimônio imobiliário e direitos sobre os imóveis em hipóteses restritas quando houver a decretação de indisponibilidade nos termos do art. 185-A, CTN, o que não ocorreu no caso em tela.

II. Cabe ressaltar que a busca de bens e penhora é ônus do credor, que não pode ser transferido para o Poder Judiciário. Portanto, eventuais novos pedidos de consulta devem ser acompanhados de indícios de alteração da situação financeira do devedor, indicando a possibilidade de algum resultado positivo.

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010281-41.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR NAVARRO RODRIGUES CLAURE - MS11702-A

AGRAVADO: CARNEIRO E LEMES LTDA, MARIA RITA LEMES CARNEIRO, LAURINDO BARBOSA CARNEIRO

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010281-41.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR NAVARRO RODRIGUES CLAURE - MS11702-A

AGRAVADO: CARNEIRO E LEMES LTDA, MARIA RITA LEMES CARNEIRO, LAURINDO BARBOSA CARNEIRO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal-CEF contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

A parte agravante sustenta, em síntese, que restaram esgotadas todas as tentativas de localizar bens penhoráveis. Assim, alega a necessidade de utilização do CNIB para pesquisa e constrição de bens imóveis.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contraminuta

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010281-41.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR NAVARRO RODRIGUES CLAURE - MS11702-A

AGRAVADO: CARNEIRO E LEMES LTDA, MARIA RITA LEMES CARNEIRO, LAURINDO BARBOSA CARNEIRO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso em tela, a questão cinge-se quanto ao pedido de consulta à CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Compulsando os autos, verifica-se que foram efetuadas pesquisas junto ao BacenJud, RENAJUD e INFOJUD na tentativa de satisfazer o crédito, porém estas restaram infrutíferas. Assim, diante da não localização de bens livres, a agravante requer a que seja realizada a consulta à CNIB.

Ocorre que, o sistema CNIB visa a indisponibilidade do patrimônio imobiliário e direitos sobre os imóveis em hipóteses restritas quando houver a decretação de indisponibilidade nos termos do art. 185-A, CTN, o que não ocorreu no caso em tela.

Cabe ressaltar que a busca de bens e penhora é ônus do credor, que não pode ser transferido para o Poder Judiciário. Portanto, eventuais novos pedidos de consulta devem ser acompanhados de indícios de alteração da situação financeira do devedor, indicando a possibilidade de algum resultado positivo. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NOVAS DILIGÊNCIAS CONDICIONADAS À DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esgotadas as tentativas a cargo da exequente de localizar bens do executado passíveis de penhora, a realização de novas diligências deve estar amparada na demonstração de alguma alteração na situação econômica dos executados, o que não ocorre no caso dos autos. Precedente.

2. Agravo de instrumento não provido.

(TRF3, AI 5023486-74.2018.4.03.0000, Relator: DES. FED. HELIO NOGUEIRA, Primeira Turma, Data de julgamento: 28/05/2019, eDJF3 1 data 04/06/2019)

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NOVAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. O sistema CNIB visa a indisponibilidade do patrimônio imobiliário e direitos sobre os imóveis em hipóteses restritas quando houver a decretação de indisponibilidade nos termos do art. 185-A, CTN, o que não ocorreu no caso em tela.

II. Cabe ressaltar que a busca de bens e penhora é ônus do credor, que não pode ser transferido para o Poder Judiciário. Portanto, eventuais novos pedidos de consulta devem ser acompanhados de indícios de alteração da situação financeira do devedor, indicando a possibilidade de algum resultado positivo.

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.